Tribunal: STF
Processo: Rcl 80049
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Campilar da Amazônia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Processo 0001076-34.2024.5.11.0019), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O presente feito originou-se de reclamação trabalhista ajuizada por Carla Paixão do Mar em face da ora reclamante, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício, mesmo tendo sido formalmente contratada como Microempreendedora Individual (MEI) para prestar serviços autônomos de promoção de vendas.



    O juízo de primeiro grau julgou procedente a reclamatória trabalhista, reconhecendo vinculação trabalhista em detrimento da real relação civil havida entre as partes, formalizada por meio de contrato de prestação de serviços autônomos, com prévio conhecimento da base objetiva da avença pela parte contratada, já que parentes seus já prestavam serviços idênticos para a Empresa Reclamante, por meio de microempreendimento individual, na área de promoção de vendas. 



    Em sede de recurso ordinário, o TRT da 11ª Região manteve a decisão de primeiro grau, que reconheceu o vínculo empregatício e condenou a reclamante ao pagamento de verbas rescisórias, FGTS e outras obrigações trabalhistas. 



    Foram opostos embargos de declaração apontando a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas foram rejeitados.



    [...]



    O reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, sem a devida fundamentação que demonstre fraude na relação contratual, desrespeita diretamente a autoridade do STF e cria insegurança jurídica ao violar precedentes vinculantes. 



    Dessa forma, justifica-se a oposição da presente reclamação constitucional, pois o TRT 11, ao proferir a decisão reclamada, contrariou frontalmente as orientações fixadas pela Suprema Corte, usurpando a competência da Justiça Comum”.



    Ao final, no mérito, requer “A cassação do acórdão do TRT da 11ª Região no mérito, determinando-se que seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda e sua remessa à Justiça Comum”. 



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados pela parte são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado desconsiderou a validade e eficácia de contrato civil pactuado entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício com base nos seguintes fundamentos: 



    “A Sentença de mérito (Id. 840b306) reconheceu e declarou o vínculo empregatício entre as partes de 21/3 /2023 a 17/5/2024, na função de repositora, com remuneração de R$ 2.280,00, com base na seguinte argumentação: 



    [...]



    No caso em análise, a tese de defesa da reclamada é de que a reclamante prestava serviços de forma autônoma, na qualidade de Microempreendedora Individual (MEI), tendo celebrado contrato civil (Id c5d7407). Alega a reclamada que não restaram comprovados, nos autos, a subordinação e a habitualidade. Os conteúdos da contestação e do recurso (Id. 6b76ecf e Id. 91c19ec, respectivamente) evidenciam, assim, a defesa indireta do mérito, onde a reclamada reconhece a prestação de serviços da reclamante (fato constitutivo do direito), mas opõe fato impeditivo ao reconhecimento do mesmo ao apontar a autonomia da prestação de serviços. Ocorre que a reclamada, ao confirmar a prestação de serviços pela reclamante, atrai para si o ônus da prova em relação à ausência de vínculo de emprego, consoante Súmula nº 212 do C. TST.



    [...]



    Nesse sentido, a discussão principal desta lide não gira em torno da questão formal que envolve o contrato de Id c5d7407 carreado aos autos, mas sim sobre a realidade fática que envolve a relação de trabalho em discussão. Deve-se desvendar, neste caso, qual é a verdadeira natureza da relação estabelecida entre as partes, levando-se em consideração, a presença de elementos que indiquem a ocorrência de fraude que vise disfarçar relação de emprego como se fosse trabalho autônomo.



    [...]



    O Contrato de Id. c5d7407 dispõe como "obrigações da contratada" que o horário de expediente, bem como o cronograma seria elaborado pela reclamante. A testemunha da reclamada, entretanto, informou que "o representante comercial fazia a escala dos promotores de venda".



    [...]



    Neste mesmo sentido, a testemunha da reclamante afirmou que, para ser admitido na empresa, teve que abrir MEI (Ata de audiência de Id. 1996d1f).



    [...]



    É, no mínimo, estranho uma empresa funcionar em uma grande capital como Manaus sem nenhum empregado com CTPS assinada. Vejo como configurada a "pejotização", meio utilizado como burla ao cumprimento dos direitos trabalhistas, por meio da constituição de pessoa jurídica, pelo empregado, para atender à demanda do empregador. Tratase, portanto, de fraude à legislação trabalhista, com vistas a suprimir direitos constitucionalmente assegurados (art. 7º da CRFB88), violando os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB88) e da valorização do trabalho (artigos 170 e 193 da CRFB88). É preciso que se observe que, em se tratando o contrato de trabalho de um "contrato realidade", as relações jurídicas são definidas e conceituadas pelo seu conteúdo real. Assim, independente do rótulo atribuído pelos contratantes, se forem demonstrados os requisitos do artigo 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento da relação de emprego, uma vez que essa se perfaz independentemente da vontade das partes, ante a aplicação do preceito citado”. (eDoc. 4)



     



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e a eficácia de contrato formal de prestação de serviços entre a Reclamante e a parte beneficiária, por meio de pessoa jurídica por esta constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviços de promoção de vendas.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0001076-34.2024.5.11.0019. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente